Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749920-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: WALTONY MONTEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISRAEL GONÇALVES DA SILVA, contra decisão proferida na ação de execução extrajudicial (n. 0703055-37.2023.8.07.0002) ajuizada em desfavor de WALTONY MONTEIRO DE LIMA. A decisão agravada desconstituiu o arresto anteriormente determinado (ID 53713381): “Vistos. No ID 167449790, determinei o arresto, com fundamento no artigo 830, caput, do CPC, de 50% dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Lote 12 (doze) da Quadra “C” da Chácara número 39 (trinta e nove) da Colônia Agrícola Vinte e Seis de Setembro, bairro de Vicente Pires/DF – CEP 72.127-991 (ID 164550390). No ID 173034853, o executado impugnou o arresto, argumentando que os direitos possessórios sobre o referido imóvel foram transmitidos ao Sr. GILVAN RAMOS DE ALMEIDA JÚNIOR, conforme instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, realizado no mês de maio de 2023. No ID 178109317, o exequente impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, argumentou que a ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo as exceções legais expressamente previstas; que o verdadeiro legitimado para postular qualquer pretensão de desconstituição de penhora seria o Sr. GILVAN RAMOS DE ALMEIDA JÚNIOR. Pois bem. Não obstante os argumentos levantados pelo exequente no ID 178109317, tenho que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações de ID 175963804 e os comprovantes de pagamento de 175963800 comprovam a venda do imóvel em data anterior ao ajuizamento da demanda. Dessa forma, desconstituo o arresto de ID 167449790. Ainda, não acolho a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que desacompanhado de documento que comprove a capacidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Concedo ao executado os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” Em suas razões, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Alega não existir qualquer fundamentação para o juízo desconstituir o arresto. Aduz que, apesar de constar na decisão, impugnação pelo executado, na verdade, a impugnação foi apresentada por parte ilegítima do polo passivo, a cônjuge do devedor/do executado. Assevera que o verdadeiro legitimado para postular qualquer pretensão de desconstituição de penhora seria o Sr. Gilvan Ramos de Almeida Júnior, razão pela qual não goza a impugnante de legitimidade para figurar no polo ativo do presente incidente (ID 53713375). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53713377). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que o agravante pleiteia o pagamento do valor de R$ 14.546,99 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente à 2 (duas) notas promissórias emitidas pelo agravado. O cerne da controvérsia está em verificar se é legítima a postulação da pretensão de desconstituição de penhora formulado pelo cônjuge do executado, sem integrar a lide. Em detida análise dos autos verifica-se que após petição apresentada pelo cônjuge do executado (ID 173034853), na qualidade de terceira interessada, o magistrado a quo acatou a impugnação para desconstituir o arresto do imóvel localizado na Colônia Agrícola Vinte e Seis de Setembro, bairro de Vicente Pires/DF (ID 53713381). Todavia, infere-se que a cônjuge do executado, que não é parte no processo, utilizou-se de petição simples para questionar a penhora determinada, apresentando dados relevantes com o intuito de proteger direitos relativos ao terceiro adquirente do imóvel. Observe que o artigo 674, §2o, inciso I, Código de Processo Civil, disciplina que o cônjuge, não sendo parte no processo, pode intervir no processo executivo, por meio de embargos de terceiro. “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;” Assim, a esposa do executado insurgiu-se contra o procedimento de constrição por via inadequada, uma vez que o Código de Processo Civil prevê meio próprio de impugnação dos atos constritivos, instaurado em separado do processo principal, de modo que sejam produzidas as provas necessárias a fim de aferir a sua legitimidade para influenciar na relação processual original. Dessa forma, a esposa do devedor não possui legitimidade para impugnar a penhora ou elaborar pedidos na ação executiva, uma vez que não é parte no processo. Nesse sentido confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “(...) 1.1. Ausente previsão legal que conceda a possibilidade de interpor recurso em processo em que não é parte, tal recurso carece dos pressupostos de admissibilidade relativos à legitimidade e ao interesse recursal. 2. Aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, nos termos do Art. 674 do Código de Processo Civil.” (...)” (07048118720238070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 30/5/2023) “(...) O artigo 674, §2o, inciso I, Código de Processo Civil, disciplina que o cônjuge, não sendo parte no processo, pode nele intervir na defesa de seus bens, por meio de embargos de terceiros. A impugnação à penhora de bem imóvel na qual se pretende garantir a defesa à quota-parte pertencente ao cônjuge deve ser manejada pela via própria dos embargos de terceiro, conquanto demanda a comprovação do vínculo com a parte executada e que o débito buscado pelo exequente não se reverteu em benefício da família. A questão, portanto, passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que, a priori, não admite a inauguração de fase instrutória. (07022777820208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) “(...) 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou. 2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843. (...) (07259408720198070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 5/5/2020.) Além disso, a ilegitimidade da esposa do executado também resta demonstrada na sua impossibilidade de pleitear em nome próprio direito alheio, conforme dispõe o artigo 18 do CPC. Isso porque a esposa do executado alega, em sua peça, que o bloqueio judicial não pode prosperar, pois o imóvel pertence a terceiro adquirente de boa-fé. Ou seja, a parte (cônjuge) não possui legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa dos direitos possessórios do terceiro de boa-fé que, segundo alega, firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel com o réu/executado. Ora, cabe ao terceiro adquirente do imóvel aviar embargos de terceiros a fim de resguardar a sua posse sobre o bem. Nesse mesmo sentido segue o enunciado da Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” Nesse sentido esta Corte de Justiça: “(...) 1. A parte agravante não possui legitimidade para postular, em nome próprio, a defesa dos direitos possessórios do terceiro de boa-fé que, segundo alega, firmou contrato de promessa de compra e venda com a empresa proprietária e não averbou o instrumento no respectivo registro imobiliário. (...)” (07029070820188070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2018.)” Assim, resta presente a probabilidade do direito, bastante para o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator